Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILITADA. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MINORAÇÃO DOS DANOS NÃO CONFIGURADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICÁVEL AO CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a subtração do bem e comprovado que o réu agiu mediante violência/grave ameaça à pessoa, inviável dar provimento ao pedido de desclassificação do delito para o de furto.
2. Inviável o reconhecimento das atenuantes da minoração dos danos causados à vítima e da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alíneas “b” e “d” do Código Penal, pois o réu, ouvido na fase de inquérito e em Juízo, não confessou a prática do crime, tampouco procurou, por sua espontânea vontade, minorar as suas consequências, tendo em vista que ele abandonou o veículo após ser perseguido, inicialmente por terceira pessoa, depois por uma viatura policial que conseguiu capturá-lo e prendê-lo em flagrante.
3. Constatada a ameaça à vítima, bem como que a devolução do veículo não ocorreu de forma voluntária, mas, após perseguição, inviável o reconhecimento da causa de diminuição da pena relativa ao arrependimento posterior.
4. Recurso conhecido e desprovido.